Tribunal: STF
Processo: RE 1556547
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. Entidade sem fins lucrativos. Doação em dinheiro do exterior. Incidência de Imposto sobre transmissão 'causa mortis' e doação de bens (ITCMD). Impossibilidade. Exação que depende da edição de lei complementar, conforme decidido pelo Órgão Especial em incidente de inconstitucionalidade. Aplicação imediata da tese fixada pelo C. STF, no julgamento de mérito do Tema 825, RE nº 851.108/SP, segundo o qual é vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da CF sem a edição da lei complementar federal exigida pelo dispositivo constitucional. Artigo 4º da Lei estadual nº. 10.705/2000 considerado, pela Corte Suprema, como de eficácia limitada até a edição da legislação complementar. Ausência da referida lei que, ao menos por ora, desautoriza a cobrança do tributo sobre as doações efetuadas por residente no exterior. Modulação de efeitos que não afeta o Estado de São Paulo, em face do reconhecimento anterior da inconstitucionalidade do dispositivo pelo Órgão Especial deste Tribunal. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário não providos.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 155, I, §1º, III, “b”, da Constituição Federal. Sustenta que no julgamento do RE 851.108, Tema n. 825 de repercussão geral, houve modulação dos efeitos para atribuir-lhe eficácia prospectiva, postergando sua aplicação para a data da publicação do acórdão em 20/4/2021. Assevera que, considerando que no caso dos autos os fatos geradores são de 2019, é válida a cobrança do imposto. Postula o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão recorrido e aplicada a modulação do Tema 825, considerando que o fato gerador do ITCMD é anterior a 20/4/2021.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir pela impossibilidade de incidência do ITCMD sobre a doação do exterior recebida pela recorrida, em razão da modulação de efeitos firmada no Tema 825 de repercussão geral não ser aplicável ao Estado de São Paulo.



    Consignou, ainda que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade da lei ordinária do Estado de São Paulo, que reconhecia a incidência do ITCMD sobre doação de bens advindos do exterior, desde 2011, o que impediria a aplicação da modulação do Tema 825/RG aos autos. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela entidade sem fins lucrativos Associação Rare do Brasil contra ato praticado pelo Secretário da Fazenda de Planejamento do Estado de São Paulo, no qual alegou, em apertada síntese, que é associação sem fins lucrativos que atua na defesa do meio ambiente e que obteve êxito em se qualificar para a certificação de entidade de proteção ambiental no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, motivo pelo qual também ostentou a declaração de isenção do Imposto sobre Transmissão por Doação ou Mortis Causa. 



    Afirmou que, em 28/10/2020, a referida qualificação foi injustificadamente cassada pela autoridade coatora, após negativa de renovação por falta de prova de atuação dentro do próprio território do Estado de São Paulo. Explicou que, nos termos da decisão que cassou a certificação, tal teria efeitos retroativos atingindo toda a isenção usufruída desde o ano de 2019, de forma que foi determinada a apuração de eventuais montantes devidos de ITCMD desde 11/03/2019. Contou que foi lavrado o Auto de infração de Imposição de Multa (“AIIM”) de nº 4.151.134-16 em que a autoridade coatora impõe o pagamento de ITCMD incidente em operações de doação ocorridas entre os dias 20/03/19 e 14/11/19, todas recebidas de doador sediado no exterior. (...)



    Sobreveio sentença a fls. 224, que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ITCMD sobre a doação advinda do exterior e para anular o AIIM 4.151.134-7. Não houve fixação de honorários advocatícios por expressa disposição legal.



    .......................................................................................................



    Como é cediço, o ITCMD, imposto sobre transmissão causa mortis e doações, é previsto no art. 155, I, da Constituição Federal e nos arts. 35 ao 42 do Código Tributário Nacional. De fato, a Lei Estadual nº 10.705 de 28 de dezembro de 2000, que “Dispõe sobre a instituição do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos ITCMD”, estabelece que: (...)



    ......................................................................................................



    O Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, em 30/03/2011, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD sobre transmissão de bens imóveis ou móveis, corpóreos ou incorpóreos localizados no exterior, bem como de doador ou de cujus domiciliados ou residentes fora do país ou no caso de inventário processado no exterior, com base na Lei Ordinária Estadual nº 10/705/2000, como adiante se vê: (...)



    .......................................................................................................



    Ocorre que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em 01/03/2021, no julgamento do RE nº 851.108/SP, Tema nº 825, Rel. Ministro Dias Toffoli, fixou o entendimento pela necessidade da edição de lei complementar federal para que os Estados da Federação possam instituir a cobrança do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), nas hipóteses referidas no artigo 155, §1º, III, a e b, da Constituição Federal, ou seja, incluindo justamente a incidência do imposto sobre os casos em que o doador é residente ou domiciliado no exterior, senão vejamos: (...)



    .......................................................................................................



    Os efeitos da decisão proferida no RE nº 851108/SP foram modulados: (...)



    .......................................................................................................



    Veja-se que a presente ação, proposta em 2023, trata de doação efetuada no ano de 2019, portanto, anteriormente ao julgamento do Tema nº 825 do STF, que teve o acórdão publicado em 20/04/2021. Assim, em tese, estaria dentro da modulação dos efeitos. 



    Contudo, ainda que se alegue que o caso esteja fora do âmbito de eficácia do precedente do C. STF, nos termos do inc. V do art. 927 do Código de Processo Civil, é o bastante o quanto decido pelo Órgão Especial deste Tribunal, que, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, já havia julgado e reconhecido a inconstitucionalidade da lei ordinária estadual, desde 2011. Assim, a modulação de efeitos não é aplicável ao Estado de São Paulo, e, portanto, correta a conclusão pela impossibilidade da exigência do tributo mesmo para situações anteriores ao julgamento do Tema nº 825 do STF. 



    A respeito da matéria, no julgamento do RE 851.108, paradigma do Tema n. 825/RG, o Supremo firmou tese no sentido da desnecessidade de lei complementar na instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis, e seus respectivos direitos, ainda que relativas a bens e direitos localizados no exterior. Na oportunidade, restou assentado, também, que apenas quando o doador residir no exterior, ou quando o inventário for processado no exterior é que será exigida a lei complementar regulamentadora.



    Ressalto que, na apreciação do paradigma, os efeitos foram modulados sendo atribuída eficácia ex nunc, a contar da publicação do julgamento de mérito, ocorrido em 20.4.2021, ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até essa data. Confira-se: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.



    (...)



    3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    (...)



    5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    (...)



    8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’.



    9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    (RE 851.108 , Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2021, Tema n. 825/RG, grifei)



    Em momento posterior, esta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6830, declarou inconstitucional a expressão “no exterior”, constante do §1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei n. 10.705/2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do RE 851.108, paradigma do Tema n. 825/RG, ou seja 20.4.2021. Veja-se a ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da referida ação direta:



    Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ação conhecida e julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da expressão “no exterior”, constante do § 1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021), ressalvadas as ações judiciais pendentes de conclusão até esse marco temporal, nas quais se discuta: a) a qual Estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; b) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. 3. Lei nº 10.705, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre o instituição do ITCMD mesmo em hipóteses vedadas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos de Declaração rejeitados.



    (ADI 6830 ED, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de abril de 2024)



    As razões de decidir adotadas nos precedentes são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido merece ser reformado. Explico:



     Na hipótese dos autos, o mandado de segurança, que deu origem ao presente recurso extraordinário, foi impetrado em 27.2.2023, após a publicação do acórdão de mérito do Tema n. 825/RG (20.4.2021), e as operações de doação, aqui discutidas, ocorreram no ano de 2019, devendo, então, ser aplicada a modulação ocorrida no paradigma. Na mesma linha:



    Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Imposto sobre transmissão causa mortis (itcmd). Incidência sobre bens localizados no exterior. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo em desfavor de decisão pela qual se concedeu ordem para afastar a incidência do ITCMD sobre bens móveis localizados no exterior, pertencentes a uma herança cuja sucessão foi aberta no Brasil e cujo inventário se processa no território nacional. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação da legislação estadual para cobrança do ITCMD, nas hipóteses em que o de cujus era domiciliado no Brasil e a sucessão foi processada internamente, prescinde de lei complementar; e (ii) determinar se o princípio da competência tributária plena autoriza os Estados a instituírem e cobrarem o imposto nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República, sem necessidade de regulamentação complementar. 



    III. Razões de decidir 



    3. É pertinente a insurgência manifestada pela Fazenda paulista, porque o Supremo Tribunal Federal, ciente da mesma jurisprudência local, ainda assim determinou a modulação de efeitos, de modo que minha compreensão, agora, estaria na contramão do fixado pelo Plenário na ocasião. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Recurso provido.



    (RE 1.498.854 Rcon-AgR/SP, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 7 de março de 2025)



    No mesmo sentido, cito o seguinte pronunciamento monocrático de idêntico debate: RE 1.488.116/SP, ministro Flávio Dino, DJe de 16 de outubro de 2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de Justiça a aplicação da modulação dos efeitos firmada no julgamento do RE 851.108 RG, paradigma do Tema 825 de repercussão geral.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente